Tribunal: TJDFT
Processo: 0734970-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de apelação cível interposta por G44 BRASIL S.A. e outros em face da r. sentença que, nos autos da ação de conhecimento proposta por EDVALDO FONSECA DE DEUS, julgou procedente a pretensão autoral, condenando a parte apelante nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar G44 Brasil S.A. a pagar à parte autora o valor de R$ 300.000,00, devidamente atualizado pelo INPC a contar do vencimento, 23/02/2020, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento da dívida em 23/02/2020 – art. 397 CC. Extingo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, inciso I, CPC. Fixo honorários em 10% do valor da condenação, respondendo o autor, ante o decaimento de parte do pedido, por 70% desse valor e os réus por 30% desse valor, esses de forma solidária. Na mesma proporção arcarão as partes com custas. Sentença registrada eletronicamente. Ficam as partes intimadas. Publique-se. Cumpridas as formalidades de praxe e pagas as custas dê-se baixa e arquive-se os autos.” Os réus recorreram. O feito esteve suspenso para o até o julgamento definitivo do IRDR no. 0740629-08.2020.8.07.0000. Consoante petição de id 42150983, o patrono dos apelantes noticia a destituição do mandato que lhe havia sido outorgado. Determinada a intimação pessoal dos apelantes (42174700), certificou-se nos autos (id 43199971) que já não mais se encontram no endereço fornecido. É o relatório. De plano, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do recurso de apelação interposto pelos réus, porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, ante a não regularização da relação processual, após a interposição do recurso. Extrai-se da petição de id 42150983 que os apelantes acordaram, juntamente com o patrono, a destituição do respectivo mandato. Diante da ausência de constituição de novo patrono, conforme preceitua o art. 111 do Código de Processo Civil, esta Relatoria determinou a intimação dos recorrentes para que suprissem a irregularidade, consoante dispõe o art. 76 do mesmo diploma legal. A propósito, vale a transcrição dos dispositivos mencionados: Art. 111. A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa. Parágrafo único. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, observar-se-á o disposto no art. 76. Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. (grifo nosso) Ocorre que as diligências restaram infrutíferas e as intimações eletrônicas não foram atendidas. Destarte, após diversas oportunidades concedidas para que a parte regularizasse a representação processual, o vício não foi sanado, ensejando, assim, o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, §2o, I, do CPC/2015, em virtude da carência de pressuposto objetivo para sua admissibilidade. Portanto, em vista da patente irregularidade, deve ser negado seguimento ao recurso de apelação, em consonância com o teor do art. 932, inciso III, do CPC/2015, que assim dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Diante do exposto, e com base no art. 1.011, inciso I, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO da apelação cível, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização prevista no art. 932, inciso III, do aludido diploma processual. Brasília, 24 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator